Tribunal: TJSP
Processo: 2096242-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante da agravante.
Descabimento.
A agravante não está localizada à margem de rodovias, mas distante três quarteirões da Rodovia Presidente Dutra. A agravante é uma padaria/restaurante de bairro e não situada em espaço físico de posto de combustíveis. Ausente o requisito da

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante da agravante.
Descabimento.
A agravante não está localizada à margem de rodovias, mas distante três quarteirões da Rodovia Presidente Dutra. A agravante é uma padaria/restaurante de bairro e não situada em espaço físico de posto de combustíveis. Ausente o requisito da essencialidade, a justificar o funcionamento da agravante nos termos do art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Recurso improvido.